Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS. ITBI. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE ADQUIRENTE DA PESSOA JURÍDICA QUE GOZA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. JUNTADA DE DOCUMENTO PRÉ-EXISTENTE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança é meio idôneo para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF).
2. Direito líquido e certo é aquele que se apresenta de plano, desde a impetração, suscitado por meio de prova pré-constituída, ou seja, contemporânea à petição inicial e que dispensa dilação probatória.
3. Apenas a previsão contida no contrato de promessa de compra e venda que autorizava que a escritura pública de compra e venda do imóvel pudesse ser lavrada em nome da promitente compradora ou de terceiro por ela a ser indicado não constitui prova pré-constituída de que o impetrante é o adquirente do bem.
4. Também não constitui prova pré-constituída do direito alegado o fato de o impetrante constar como pagador no documento de arrecadação (DAR), uma vez que é a escritura pública de compra e venda que formaliza o negócio jurídico de transferência de direitos reais sobre bens imóveis (artigo 108 do Código Civil).
5. Não se admite que a prova do direito alegado seja carreada aos autos após o julgamento do mandamus, sobretudo tratando-se de documento pré-existente e que estava sob o poder do impetrante, sob pena de subversão de todo o regramento processual relativo ao mandado de segurança, além de configurar inovação recursal e supressão de instância.
6. Apelação não provida. Unânime.